Tribunal: TJBA
Processo: 8050730-92.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050730-92.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ASCANIO DIAS DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): MARCELO NONATO RANGEL LEITE, MARCELO RANGEL LEITE, ALAN ALMEIDA XAVIER IMPETRADO: Excelentissimo Sr. Dr. Juiz da Vara crime de Dias Davila -Ba Advogado(s): 03 ACORDÃO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA, EM CONCURSO DE CRIMES. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO COM TRÂMITE REGULAR, QUE RECEBE CONSTANTE IMPULSO OFICIAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ DESIGNADA. COMPLEXIDADE JUSTIFICADA PELA PLURALIDADE DE CRIMES E PELA EXPEDIÇÃO DE DIVERSAS DEPRECATAS. PRECEDENTES. AUTORIDADE COATORA QUE IMPRIMIU RAZOÁVEL CELERIDADE AO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, DO CPP). NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO DO PEDIDO JÁ APRECIADO PELO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM WRIT ANTERIOR DE Nº 8039322-07.2022.8.05.0000. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 259, §2º, DO RITJBA. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA, NA PARTE CONHECIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8050730-92.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante o Dr. Marcelo Nonato Rangel Leite, em favor do Paciente ASCANIO DIAS DOS SANTOS e, apontado como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Dias D'Ávila/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE e, nesta extensão, DENEGAR a ordem de habeas corpus. E o fazem, pelas razões a seguir explicitadas. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR